Tribunal: TJSP
Processo: 2099832-35.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Voluntária
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-20
Data de publicação: 2024-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – Decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita – Pleito de reforma da decisão – Cabimento – Agravante que pode ser enquadrado na condição de necessitado a que alude o art. 98 do CPC – Declaração de pobreza e documentos juntados aos autos suficientes para demonstrar a hipossuficiência – Decisão reformada –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – Decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita – Pleito de reforma da decisão – Cabimento – Agravante que pode ser enquadrado na condição de necessitado a que alude o art. 98 do CPC – Declaração de pobreza e documentos juntados aos autos suficientes para demonstrar a hipossuficiência – Decisão reformada – AGRAVO DE INSTRUMENTO provido, para conceder os benefícios da justiça gratuita ao agravante.